Tribunal: TJMT
Processo: 1035379-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035379-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAYNA APOYNA MOTA MATOS - CPF: 806.792.502-04 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.114.351-08 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Leandro Alves de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo com a instituição financeira Agravada. O Agravante sustenta que revogou expressamente a autorização para o débito automático, conforme previsto na Resolução BACEN 4.790/2020, mas a instituição financeira manteve os descontos, contrariando entendimento consolidado no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor tem o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimo bancário; e (ii) estabelecer se a recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito do consumidor de cancelar a qualquer momento a autorização para débito automático está expressamente previsto no art. 6º da Resolução BACEN 4.790/2020, dispensando justificativa adicional.

4.

A manutenção dos descontos pela instituição financeira, após a revogação da autorização pelo consumidor, configura prática abusiva, por restringir indevidamente a liberdade de escolha na forma de pagamento.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085 (REsp 1863973/SP), consolidou o entendimento de que o desconto automático em conta corrente, mesmo previamente autorizado, pode ser revogado a qualquer tempo pelo mutuário.

6.

A continuidade dos descontos compromete a renda do consumidor, caracterizando perigo de dano grave e iminente, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor tem o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimo bancário, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020.

2.

A recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.03.2022; TJSP, RAC 1001309-68.2018.8.26.0338, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2023; TJDFT, AI 0737835-09.2023.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandro Alves de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 1001166-69.2024.8.11.0085, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos realizados na sua conta corrente da parte autora, oriundos de contrato de empréstimo com a Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que em, 02/12/2024, apresentou manifestação expressa de revogação da autorização para descontos automáticos em sua conta bancária, em conformidade com a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio das plataformas consumidor.gov e BACEN. Contudo, a Agravada manteve os descontos.

Sustenta que a decisão recorrida contraria o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1085, que reconheceu o direito à revogação da autorização de débito automático em conta corrente a qualquer momento.

Alega que a Resolução BACEN 4.790/2020 prevê o direito do titular da conta de solicitar o cancelamento dos débitos automáticos, sem a exigência de justificativa adicional, e que a negativa da instituição financeira configura prática abusiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandro Alves de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 1001166-69.2024.8.11.0085, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos realizados na sua conta corrente da parte autora, oriundos de contrato de empréstimo com a Agravada.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pela não concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
LEANDRO ALVES DE SOUZA
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCEIAMENTO E INVESTIMENTO.

2.
A demanda apresentada refere-se a uma ação de obrigação de não fazer, com o objetivo de cancelar débitos automáticos em conta corrente. A parte autora, professor e cliente do Banco do Brasil, alega que, devido aos descontos de empréstimos realizados pela instituição financeira, não possui recursos suficientes para se sustentar. Afirma que solicitou o cancelamento dos débitos automáticos conforme a Resolução 4.790/2020, não obstante, não obteve qualquer resposta da parte requerida. Argumenta que a conduta do banco gerou prejuízos materiais e morais, aproveitando-se de sua boa-fé e vulnerabilidade, além de alegar desconhecimento das normas consumeristas e bancárias.

3.
Também, postulou liminarmente para que seja determinada a abstenção de qualquer desconto em conta bancária até a resolução do mérito da demanda, além da devolução dos valores descontados após o pedido de cancelamento administrativo.

4. Recebo
a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil.

5.
A tutela de urgência de um modo geral está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A sua concessão é admissível desde que haja elementos que demonstrem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
, conforme redação do
caput
do aludido artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6.
À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

7.
Dito isso, pretende a autora, em sede urgencial, a suspensão dos descontos mensalmente efetuados e devolução daqueles realizados após o pedido de cancelamento administrativo.

8.
Pois bem, em que pese seja possível vislumbrar a probabilidade do direito no que tange ao direito de cancelamento ao débito automático, não se faz presente o
perigo da demora
, pois, em caso de procedência da demanda os valores serão recomposto à autora, em dobro, inclusive. Ademais, os valores apontados (R$ 46,18) não comprometem a renda a autora a ponto de determinar a liminar requerida.

9.
Ante o exposto, ausente os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência requerido. [...]” (sic)

Com efeito, extrai-se do caderno processual que o Agravante ajuizou a sobredita ação, sob o argumento de que apresentara pedido administrativo de cancelamento de débito automático em conta corrente, referente ao empréstimo contratado, porém, jamais fora atendida pela Instituição Financeira.

Analisando o caderno processual, com mais acuidade, verifica-se que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, foram devidamente preenchidos.

Sabe-se que para concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No caso, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, mencionada pelo Agravante, assegura ao consumidor o direito de cancelar débitos automáticos em conta corrente.

A exigência de autorização clara e individualizada para débitos reforça a plausibilidade do direito alegado pela Agravada.

Ademais, o Recorrido, demonstrou comprometimento de sua renda com os débitos automáticos, tendo em vista a existência de vários empréstimos, cujos valores são descontados da sua folha de pagamento, caracterizando o perigo de dano grave.

A mencionada Resolução 4.790/2020, em seu art. 6º, assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos. Tal previsão reflete a proteção ao mínimo existencial, princípio que fundamenta o equilíbrio nas relações contratuais, especialmente no âmbito do direito do consumidor.

A jurisprudência pátria também corrobora a possibilidade de cancelamento de débitos automáticos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

[...]

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta- corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta- corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

[...]

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (STJ. REsp 1863973/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: 15.3.2022). Sem destaques no original.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES IMPROVIDOS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PEDIDO DOS CONSUMIDORES PARA EMISSÃO DE BOLETOS REPRESENTATIVOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que acolheu pedido do consumidor para alteração do mecanismo de pagamento do contrato de financiamento imobiliário, passando de débito em conta corrente para boletos. Recurso apenas do banco réu. Solução do litígio pelas normas do CDC, em especial vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo fundada no equilíbrio e na boa-fé (art. 4º, III) e o direito básico à proibição de práticas abusivas (art. 6º, IV). Era direito dos autores ver atendido pelo réu seu pedido de alteração de forma de pagamento das parcelas do financiamento. O mecanismo de pagamento – débito em conta corrente ou boleto – deveria, como regra, ser escolhido pelo devedor consumidor. E a petição inicial indicou essa modificação até como forma de preservação do contrato de financiamento imobiliário. Oportuno destacar que a cláusula 07 (fl. 23) que prevê a forma de pagamento através de débitos lançados na corrente, de maneira irrevogável é abusiva, porque contrária ao equilíbrio e boa-fé (art. 51, IV CDC).Não se vislumbra prejuízo ao credor na mudança solicitada, que facilita o cumprimento das obrigações pelos consumidores autores, na esteira dos princípios que informam as relações de consumo, notadamente equilíbrio e boa-fé (art. 4º, III CDC). Inversão do ônus da prova que não se verificou necessária ao desfecho do processo.. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP. RAC: 10013096820188260338 SP 1001309-68.2018.8.26.0338. Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado. Relator: Alexandre David Malfatti. Julgamento: 10/02/2023. Publicação: 10/02/2023). Sem negrito no original.

Além disso, consigna-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0737835-09.2023.8.07.0000, o TJDF destacou a licitude do cancelamento, desde que devidamente solicitado e observado o direito à livre escolha do consumidor.

Diante dessas considerações, entendo que assiste razão ao Agravante quando pugna pela reforma da decisão pois, repito, é sabido que o consumidor possui o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático concedida à Instituição Financeira, e pedir nova forma de pagamento das dívidas, conforme estabelecido pela Resolução 4790/2020 do Banco Central.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Alves de Souza, para o fim de determinar a suspensão dos descontos, até a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025